Tribunal: TJDFT
Processo: 0804066-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE OFÍCIO. AUSENTE POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da alteração do valor da causa que supera 40 salários-mínimos e consequente incompetência do juizado especial de ofício.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o objetivo da ação consiste em obrigação de não fazer, qual seja, abstenção de descontos em contratos bancários por força de revogação de autorização para tanto e obrigação de pagar, consistente em devolução dos valores indevidamente descontados após a revogação da autorização, no valor total de R$ 15.188,74 e condenação em danos morais em R$ 3.000,00; que o juízo de origem proferiu decisão surpresa ao alterar o valor da causa de ofício e requer a cassação da sentença prolatada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se sentença terminativa que altera de ofício o valor da causa e, consequentemente, declara a incompetência do juizado especial, sem oportunizar a prévia manifestação do autor, é nula por violar o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, sob pena de violar o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC.
5. Na hipótese, o juízo de origem ao receber a inicial entendeu que o valor da causa, diferentemente do fixado pelo autor, supera quarenta salários-mínimos e de ofício extinguiu o processo sem resolução de mérito sem qualquer possibilidade de manifestação prévia das partes, o que evidencia a prolação de decisão surpresa, a qual, é nula.
6. Não oportunizada a prévia manifestação do autor quanto ao valor da causa que o juízo entende devido e consequente incompetência do juizado especial, resta-se caracterizada a violação ao contraditório e a prolação de decisão surpresa, o que viola o art. 10 do CPC e impõe a cassação da sentença prolatada. Precedente: Acórdão 1858127.
7. Valor da causa. O valor do contrato não se confunde com o valor da causa, sobretudo porque tal valor é incontroverso e o objetivo da ação refere-se à abstenção de descontos automáticos anteriormente autorizados. 7.1. O valor da causa, na hipótese, é inferior a quarenta salários-mínimos, isso porque como há cumulação de pedidos, o seu cálculo parte da soma de todos eles, na forma do art. 292, inc. VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do feito na origem, ante a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, visto que o réu ainda não foi citado. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
______________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 10, 292.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1858127, 0704744-86.2023.8.07.0012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.